Tribunal: TJBA
Processo: 8075241-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8075241-49.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: JORDEAN COSTA DOS SANTOS PASSOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. ARTS. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ADULTERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO. MERAS IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO ENSEJAM NULIDADE AUTOMÁTICA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO CORROBORADO POR LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O MATERIAL ARRECADADO E O PERICIADO. DIVERGÊNCIA QUANTO À QUANTIDADE GLOBAL DE ARMAMENTOS APREENDIDOS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE NA POSSE DE PISTOLA CALIBRE 9MM EFETIVAMENTE ATRIBUÍDA AO ACUSADO. ERRO MATERIAL RELATIVO À NUMERAÇÃO DO ARMAMENTO. IRREGULARIDADE SANÁVEL E INCAPAZ DE COMPROMETER A RASTREABILIDADE DA PROVA TÉCNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS, COERENTES E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E ELEVADA NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRIME DE RESISTÊNCIA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA GUARNIÇÃO POLICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA O NÚCLEO ORDINÁRIO DO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8075241-49.2025.8.05.0001 , tendo JORDEAN COSTA DOS SANTOS PASSOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR